Tribunal: TJMT
Processo: 1027632-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027632-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVANTE), MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO - CPF: 947.456.501-59 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-

PURGAÇÃO DA MORA
-
DEMORA
NA

RESTITUIÇÃO
DO
VEÍCULO
-
ATO ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA -
BLOQUEIO
DE VALOR - POSSIBILIDADE
-
LEVANTAMENTO

DO VALOR
EM FAVOR
D
O DEVEDOR
F
IDUCIANTE
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
INVIABILIDADE
-
INCIDÊNCIA DO ART.
77
, §§2º e 3º,
DO CPC
-
INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
-
DEVOLUÇÃO DO VALOR AOS AUTOS ORIGINÁRIOS
-
DECISÃO
REVOGADA
- RECURSO PROVIDO.

1
.
Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3º, §2º, Decreto-Lei nº 911/69), não se revela razoável a remoção do bem da Comarca onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário, como no caso dos autos.

2.
A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 §2º, do CPC) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). Referida multa possui natureza
tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual
. Todavia
,
o levantamento do valor

antes da análise meritória do processo, revela-se temerário
.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1034350-51.2024.8.11.0041
, em trâmite no juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO
que determinou a transferência dos valores bloqueados nos autos de origem, em favor da agravada/requerida, consoante Ids. 169936739 e 170094537.

A agravante alega, em síntese, que houve manifestação nos autos de origem informando a atual localização do veículo e que a devedora fiduciante se negou a receber o bem.

Aduz que o juízo singular consignou que o agravante/requerente não fez prova da recusa do recebimento do veículo pela requerida e manteve o bloqueio
Sisbajud
do valor do bem na tabela FIPE, mesmo estando o bem disponível para restituição.

Assevera que não é possível fazer prova negativa, inclusive requereu ao juízo a expedição de mandado de restituição do bem.

Sustenta que o juízo singular liberou o valor de R$ 138.100,00 (cento e trinta e oito mil reais) à requerida, que estava bloqueado pelo
Sisbajud
, sendo que a ação sequer foi julgada.

Ao final, p
ugna
pelo imediato bloqueio da
importância de R$ 138.412,29, garantindo que ele não seja
dilapidado
, e a restituição do valor.

A liminar postulada foi deferida (Id.
242972185
) para
“determinar ao juízo a quo:a) que proceda imediatamente o bloqueio, via
Sisbajud
, nas contas da agravada/requerida da importância de R$ 138.412,29 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos), conforme alvará expedido; b) caso não seja encontrado valor nas contas da agravada/requerida, intime-se a parte requerida para promover o depósito em juízo do valor no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob as penalidades
legais e;c) após, intime-se a agravada/requerida para retirada do veículo, expedindo-se mandado de restituição do veículo, o qual se encontra no endereço Av. Fernando Corrêa, 6645, Bairro São José, Distrito do Coxipó, Cuiabá/MT, consoante informado pelo agravante”
.

Agravo interno apresentado pela agravada no Id. 244083695 e contrarrazões acostada ao Id. 244322172.

C
ontrarr
azões
a
o
agravo de instrumento
apresentada no Id.
250423663
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
d
a
peça inicial
:

“
O Requerente celebrou com o (a) Requerido (a) um Contrato de Financiamento sob o nº. 20038557935, (referente à cédula de crédito bancário n°609437186), oportunidade em que lhe foi financiado, com alienação fiduciária em garantia, a aquisição do
seguinte Bem “marca/modelo HYUNDAI/CRETA ULTIMATE 2.0 1, Gasolina, placa RRM7J77, chassi 9BHPC81CBNP036390 ano/modelo 2022/2022, cor AZUL” no preço e condições de pagamento constante do aludido contrato. (Doc. anexo). O (a) requerido (a) por sua vez, recebeu o bem financiado em perfeitas condições de funcionamento e sem defeito, e obrigou-se a pagar 48 (Quarenta e Oito) contraprestações mensais, com vencimento da primeira parcela a partir de 24/10/2023 e as demais nos meses subsequentes, tudo consoante o estipulado nas cláusulas do contrato de financiamento em anexo. O (a) requerido (a), mesmo notificado (a) do débito (documento para comprovação da mora em anexo) referente às parcelas em atraso do seu contrato (a partir da parcela nº 9 com vencimento em 24/06/2024), conforme documento em anexo, deixou de efetuar o pagamento das referidas contraprestações, o que, nos termos do contrato, acarretou o vencimento antecipado de suas obrigações
(Planilha de débito em anexo).
”

Em seguida
,

houve o deferimento do pedido liminar (Id.
166036956
)
para b
usca e apreensão do veículo indicado na inicial
.

O veículo foi apreendido com terceiros, não sendo possível na ocasião proceder a citação do requerida (Id.
166630117
).

Em 27/08/2024 houve o comparecimento espontâneo da requerida nos autos com pedido de purgação de mora e restituição do veículo, ocasião em
que
o pedido foi deferido e a liminar de busca e apreensão revogada
em 27/08/2024
(Id. 167027624).

Em 29/08/2024
,
houve nova determinação do juízo para o requerido comprovar a restituição do veículo no prazo de 48 horas, s
ob pena de bloqueio online
do valor da avaliação do bem, conforme tabela
F
ipe (Id.
167327284
).

Em 30/08/2024
,

o
Oficial de Justiça inform
ou
que não foi possível proceder a restituição do veículo por ter sido transferido para a cidade de Goiânia/GO
(Id.
167415170
).

Na data de 06/09/2024, e
m razão da não devolução do veículo no prazo determinado
, foi
efetivado
o bloqueio online via
Sisbajud

do
valor do
veículo
pela
tabela
F
ipe (Id.
168195175
).

Em 09/09/2024
o banco
informou o endereço do veículo nesta comarca e requereu o desbloqueio do valor (Id.
168471348
).

Decisão
do juízo
a quo

mantendo o bloqueio do valor
ante o descumprimento d
a ordem judicial de retirada do veículo da comarca
(Id. 168517580).

Dessa decisão
,
houve a interposição do agravo de instrumento n
.
1025894-41.2024.8.11.0000
pelo banco sem pedido liminar ou antecipação de tutela recursal,
pendente de julgamento.

A
presentação de contestação e reconvenção (Id. 169259893).

Após a manifestação da requerida alegando não ter recebido o veículo (Id. 169563856), o juízo
a quo
determinou
a liberação do valor bloqueado ante a não restituição do bem (Id. 169605871).

Irresignado com a
liberação do valor em favor da requerida, recorre o banco/autor.

Pois bem.

Sabe-se que, a
teor do disposto no art. 3º, §1º, do Decreto-lei 911/69, o autor passa a ter a propriedade e a posse plena do bem, dele podendo dispor livremente
,
apenas após o decurso do prazo de cinco dias da
efetivação

(intimação e citação)
da medida
.

No caso, antes de ser citada, a requerida purgou a mora e a restituição do veículo não ocorreu no prazo razoável de 5 dias, eis que o banco havia retirado o veículo da Comarca
, contrariando a decisão judicial
que
determinou a não retirada do veículo
,
o que motivou o bloqueio do montante
de
R$

138.100,00,
equivalente ao valor do veículo
pela tabela FIPE
, nas contas do banco/agravante
, nos seguintes termos:

Conforme se verifica acima,
o valor
foi
bloqueado em razão d
o descumprimento da ordem judicial
de retirada do veículo da Comarca e
demora em restituir o
veículo
à
parte
fiduciante,
por ato atentatório
à
dignidade da justiça,
de natureza sancionatória,

não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa.

Assim,

a
multa prevista no art. 77, IV e VI
,
do CPC
/15
-

multa por ato atentatório à dignidade da Justiça
-
é aplicada em caso de violação de dever processual, no que se inclui o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental
,
sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,

podendo ser aplicada em
até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
,
in
verbis
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

I
V -
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

VI -
não
praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

(...)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

§ 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz,
a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou
, e sua
execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos
arts
. 523, § 1º, e 536, § 1º.

[
g.n
]

Assim, a
aplicação da
multa visando garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional,
é
plenamente lícita e necessária a sua fixação
, a fim de coibir embaraços no processo criado pela parte.

Todavia, o

valor como medida de natureza
sancionatória
deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento d
o
limite
previsto no dispositivo legal
, cuja
ausência de pagamento no prazo fixado
para
cobrança
,

exige
o trânsito em julgado e sua inscrição em dívida ativa.

Malgrado a requerida tenha sido privada indevidamente do uso do veículo por 13 dias, eis que a determinação de restituição foi proferida em
27/08/2024
(Id. 167027624)
e
em
09/09/2024
o banco informou o juízo e indicou o endereço do veículo na Comarca de Cuiabá/MT (Id. 168471348)
, o ocorrido não justifica o levantamento do numerário pela parte, mormente nesta fase processual.

Logo,
apesar de ser possível a
aplicabilidade e bloqueio de valores,
não é cabível
a transferência
/levantamento
do valor
pela parte adversa, mormente
antes de julgado o mérito da ação, revela
ndo
-se temerária
a conduta de liberação do valor.

A propósito
:

Imposição de multa ao banco, por descumprimento de determinações judiciais de apresentação de documentos (CPC, art.
77, IV), o que caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça (§ 1o do mesmo dispositivo), no importe equivalente a 10
salários mínimos
(§ 5o seguinte), considerado no arbitramento o porte econômico do infrator e a demora na tramitação do processo, decorrência da não vinda aos autos das informações que, por dever legal, detém. Multa a ser inscrita como dívida ativa do Estado, na forma do § 3o, sempre do art. 77 do CPC. Sentença em parte reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida, com imposição de penalidade. (TJSP;

Apelação Cível 0069615-54.2012.8.26.0100; Relator (a): Cesar
Ciampolini
; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020
)
.

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Cumprimento de sentença - Recalcitrância de terceiro em cumprir determinação judicial - Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Art. 77, inc. IV e § 2º, do CPC - Destinação do valor da penalidade ao Estado – Pretensão do exequente de que o valor seja revertido para si – Impossibilidade: - A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicado a terceiro, não integrante do processo, deve ser revertida ao Estado, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 77 do CPC, não sendo o caso previsto no artigo 774 do CPC, que disciplina a penalidade aplicada ao executado. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20575589520208260000 SP 2057558-95.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2020).

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso para
confirmar a liminar recursal e
revogar a
decisão impugnada,

e
m
consequência
,
determinar que a requerida proceda a devolução na conta judicial do valor integral lhe transferido,
sob pena de multa,
até
a questão ser solvida no mérito.

Por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo interno interposto.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025